Tribunal: TJDFT
Processo: 0748739-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INCIDÊNCIA. DIREITOS POSSESSÓRIOS PERTINENES AO IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO. DEFERIMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILDADE. BEM DE FAMÍLIA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SALVAGUARDA LEGAL. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E TER SIDO GERADA PELO PRÓPRIO IMÓVEL (LEI No 8.009/90, ART. 3o, IV). IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COLETIVIDADE CONDOMINIAL. PREPONDERÂNCIA DA DIGNIDADE DA COLETIVIDADE. OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. INEXIGIBILIDADE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRETENSÃO ÍRRITA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. MODULAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A coisa julgada encerra imperativo inerente à segurança jurídica, encontrando salvaguarda constitucional volvida a assegurar a resolução definitiva dos conflitos intersubjetivos, não se afigurando legítimo nem juridicamente viável que, aperfeiçoada a res judicata, no momento da execução, a parte afetada pelo decidido defenda sua reinterpretação mediante subversão do decidido no atinente à exigibilidade das taxas condominiais cujo pagamento lhe está afetado, devendo a insurgência que formulara com esse desiderato, como expressão da autoridade da coisa julgada e da imutabilidade do que firmara, ser desconsiderada, pois inviável de conhecimento e debate.
2. As taxas condominiais detêm a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, derivando dessa qualificação que, germinando o débito condominial em execução do imóvel cujos direitos possessórios sobre ele incidentes restaram penhorados, conquanto nele residente a devedora, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, do mesmo normativo.
3. Inserindo-se o débito condominial nas exceções legalmente pontuadas que legitimam a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel que gerara as parcelas perseguidas, conquanto nele resida a devedora acompanhada de sua família, inviável que a executada, à guisa de tutela da sua dignidade e de afronta a primados de gênese constitucional, impute aos vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo do ofertado pelo condomínio, se recusa a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos, descerrando que, se a expropriação do imóvel em que reside afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.